Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-73.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-73.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, admitiu a conexão entre os processos mas não determinou a remessa dos autos ao Juízo da Ação Revisional.

O embargante alega obscuridade no
aresto, uma vez que referida providência era imperiosa ante o reconhecimento da relação de semelhança entre as demandas.

Busca o saneamento do vício apontado e a reforma do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado deu parcial provimento à Apelação para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito.

Apesar de reconhecida a conexão com a Ação Revisional n. 0007952-04.2008.8.11.0055, não foi determinada a remessa do feito em razão do trânsito em julgado dessa referida lide (Ação Revisional) em 8-7-2016, a qual se encontra em fase de liquidação, sem homologação do laudo pericial contábil.

No caso concreto é desnecessária a reunião dos processos para decisão conjunta, visto que a sentença já transitou em julgado (art. 55, §1º, parte final, do CPC).

Todos os pontos imprescindíveis para a solução da causa foram abordados de forma suficientemente clara, objetiva e fundamentada.

Assim, é notória a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, contudo esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024